Tribunal: STF
Processo: Rcl 49844
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ADPF 324 E ADC 26. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas invocados revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    2. É incabível a reclamação a fim de garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em face de ato reclamado proferido em data anterior à decisão supostamente vulnerada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.